Tribunal: TJPA
Processo: 0806265-13.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806265-13.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANA CARLA ALVES PELAIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
agravo de instrumento. ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. plano de saúde. tutela de urgência deferida. A paciente foi diagnosticada com tumoração com características de matriz condral acometendo o terço proximal do úmero direito, apresentando dimensões de 4,1 x 2,3 x 2,9 cm. médico que acompanha a agravada indicou a realização urgente de procedimento cirúrgico denominado "Tumor Ósseo (Ressecção e Enxerto)", solicitando diversos materiais e procedimentos auxiliares essenciais ao sucesso da intervenção, tendo o pedido negado pela Agravante.
direito à saúde e à vida. prevalência. cobertura da doença que implica cobertura do tratamento. prescrição médica. urgência evidenciada. decisão mantida. recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização de procedimento cirúrgico prescrito à autora, incluindo o fornecimento de materiais, órteses, próteses e procedimentos auxiliares solicitados pelo médico assistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para custeio de tratamento médico de alta complexidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A paciente foi diagnosticada com tumoração com características de matriz condral acometendo o terço proximal do úmero direito, apresentando dimensões de 4,1 x 2,3 x 2,9 cm. Em razão da patologia, seu médico indicou a realização urgente de procedimento cirúrgico denominado "Tumor Ósseo (Ressecção e Enxerto)", solicitando diversos materiais e procedimentos auxiliares essenciais ao sucesso da intervenção, tendo o pedido negado pela Agravante.

4. Comprovada a necessidade urgente da cirurgia e dos materiais prescritos, a negativa de cobertura pelo plano de saúde baseia-se apenas em parecer de junta médica não vinculada diretamente ao paciente. Prevalece a indicação do médico assistente, que possui melhores condições de avaliar o tratamento adequado, conforme jurisprudência dominante e o Código de Defesa do Consumidor

5. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano, diante da gravidade do quadro clínico da paciente e da urgência da cirurgia, procedimento essencial à preservação da vida da agravada.

6. Agravo Interno Prejudicado.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (Processo n° 0811778-29.2026.8.14.0301), ajuizada por ANA CARLA ALVES PELAIS.

A decisão agravada deferiu o pleito de tutela provisória nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, para DETERMINAR que a requerida UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO autorize e custeie, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a realização do procedimento cirúrgico prescrito à autora, incluindo o fornecimento de TODOS os materiais, órteses, próteses e procedimentos auxiliares solicitados pelo médico assistente na Guia/Solicitação nº 100124216 e documentos anexos (especificamente: Fasciotomia por compartimento, Transposição muscular, Enxerto Trifosfato de Cálcio/Genex e Lavador Pulsátil), sem qualquer ônus para a requerente, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas em caso de descumprimento, inclusive bloqueio de valores.

A autorização deve contemplar também as diárias hospitalares, taxas, honorários médicos (respeitadas as regras contratuais de credenciamento ou reembolso, se for o caso) e insumos necessários ao pré e pós-operatório imediato.”

Insurgindo-se contra o ato, a Unimed ingressou com o presente recurso, defendendo que a negativa para realizar os procedimentos prescritos pelo médico assistente da parte Autora se deu a partir de divergência entre o referido médico assistente e o médico auditor da Operadora, operação regulamentada pela ANS, que, visando a recuperação da paciente, com total segurança e eficácia, cabe a um 3º médico desempatador, também, analisar o caso e fornecer seu parecer quanto aos tratamentos prescritos, instaurando-se a junta médica. Da análise do caso deve ser realizada com a imparcialidade que ele merece, levando em consideração que, além de ser recorrente a possibilidade de qualquer paciente obter uma segunda opinião sobre seu quadro clínico, dois médicos discordaram do diagnóstico dado pelo médico assistente.

Em decisão ID
35076707
, restou indeferido o pleito de efeito suspensivo.

Sem Contrarrazões.

A Unimed interpôs Agravo Interno, que foi devidamente contrarrazoado pela Recorrida.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Verifico que a matéria controvertida devolvida à apreciação deste Órgão Colegiado restringe-se à verificação da legalidade da decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência, compelindo a operadora agravante a autorizar e custear integralmente, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), a realização do procedimento cirúrgico prescrito à autora, incluindo o fornecimento de materiais, órteses, próteses e procedimentos auxiliares solicitados pelo médico assistente, sem qualquer ônus para a requerente, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas em caso de descumprimento, inclusive bloqueio de valores.

Pois bem.

No caso concreto, a requerente possui o plano individual familiar – Unimax Nacional Enfermaria – Coletivo Empresarial com segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia da UNIMED BELÉM, estando plenamente ativo, sem nenhuma carência a cumprir.

A paciente foi diagnosticada com tumoração com características de matriz condral acometendo o terço proximal do úmero direito, apresentando dimensões de 4,1 x 2,3 x 2,9 cm, conforme exames de imagem anexados. Em razão da patologia, seu médico assistente, Dr. Luiz Claudio Campelo Barbosa (CRM/PA 8605), indicou a realização urgente de procedimento cirúrgico denominado "Tumor Ósseo (Ressecção e Enxerto)", solicitando diversos materiais e procedimentos auxiliares essenciais ao sucesso da intervenção, tendo o pedido negado pela Agravante.

Tem-se uma decisão liminar concedida pelo juízo de piso para que a agravante arque com o custeio da cirurgia a serem executada pelo profissional que a companha a paciente. Entendo que se encontra correto o posicionamento firmado pelo magistrado
a quo
, em sede de cognição sumária, pois, neste momento processual e em razão das peculiaridades do caso, tenho que a decisão agravada deve ser mantida, principalmente considerando a moléstia, resta minimamente demonstrado pela agravada a probabilidade do seu direito e o risco de dano para fazer com que a operadora do plano de saúde cubra os procedimentos médicos na forma como necessita.

Ademais, a negativa da cobertura não encontra respaldo legal, pois nos termos da Lei nº 9.656/98, art. 12
, os planos de saúde não podem excluir da cobertura materiais e medicamentos ou tratamento prescritos por médicos assistentes.

Comprovada a necessidade urgente da cirurgia e dos materiais prescritos, a negativa de cobertura pelo plano de saúde baseada em parecer de junta médica não vinculada diretamente ao paciente, não prevalece sobre a indicação do médico assistente, que possui melhores condições de avaliar o tratamento adequado, conforme jurisprudência pátria
[1]
.

Como se verifica,
existe expressa indicação do profissional que acompanha o paciente acerca do tratamento adequado para preservar sua saúde, com a descrição dos motivos que levaram à requisição do tratamento cirúrgico, com procedimentos e materiais específicos.

Válido ressaltar que tal posicionamento encontra-se em consonância ao entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AgInt no AREsp 1544836), cuja situação fática se assemelha ao presente caso concreto (divergência entre o médico assistente e junta médica do plano de saúde), sob a relatoria do Ministro Marco Buzzi entendeu que “(...) a existência de divergência de materiais entre o profissional requisitante e a equipe médica responsável por analisar pedido (...) deve prevalecer a recomendação da equipe que assiste a parte (...) não cabe a empresa delimitar quais os materiais, podem ou não podem serem utilizados no tratamento cobertos pelo plano (...)”.

Assim, na ponderação dos direitos a serem protegidos na presente demanda, tenho que o direito à vida se sobrepõe ao direito patrimonial (custo dos procedimentos). Ademais, entendo que o risco de dano reverso, a princípio, milita em favor da recorrida, uma vez que a suspensão da eficácia da decisão do juízo de origem é capaz de lhe causar um prejuízo fatal.

Deste modo, presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, é de rigor a manutenção da decisão agravada.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos. Prejudicado o Agravo Interno.

É voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO CONDENATÓRIA. Insurgência da ré contra sentença de procedência . Falta de interesse de agir não configurado. Procedimento cirúrgico de emergência. Prescrição médica. Interferência abusiva da operadora na relação médico-paciente . Parecer posterior de junta médica. Impossibilidade. Aplicação da LPS e do CDC. O plano de saúde não pode recusar cobertura para procedimento cirúrgico emergencial prescrito por médico assistente sob a justificativa de falta de autorização prévia ou parecer de junta médica posterior . A negativa de cobertura baseada em parecer de junta médica da operadora é considerada abusiva, uma vez que interfere na autonomia do médico responsável pelo tratamento do paciente, violando o princípio da boa-fé objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor. A urgência do procedimento (que consta no rol da ANS) e a prescrição médica configuram o dever de cobertura integral das despesas, nos termos da Lei nº 9.656/98 e do CDC, não sendo admissível a imposição de cláusulas restritivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Sentença mantida . Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10059637920228260008 São Paulo, Relator.: Luis Fernando Cirillo, Data de Julgamento: 01/10/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2024)

Belém, 11/06/2026